Tribunal: STF
Processo: Rcl 60607
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em reclamação. Cerceamento de defesa. Ausência de citação para se apresentar contestação. Prejuízo não demonstrado. Precedentes. ADPF nº 324. Contrato de prestação de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravos regimentais não providos.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dever da parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação. Precedentes.



    2. A conclusão pela existência de vínculo empregatício no presente caso afronta o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, bem como a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário.



    3. Agravos regimentais não providos.